Tribunal: TJES
Processo: 5017083-08.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017083-08.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENATO CERUTI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALFREDO CHAVES/ES

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO NÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DO ART. 316 DO CPP. GRAVIDADE DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em face do suposto ato coator que manteve a prisão preventiva do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se a ausência de reavaliação no prazo de 90 dias enseja a revogação automática da prisão preventiva; e (iii) determinar se a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, é suficiente para afastar a prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Acerca da preliminar de não conhecimento aduzida pelo Ministério Público, o

Habeas Corpus é admitido como remédio constitucional para proteção do direito de locomoção, sendo marcado por formalidade mitigada. A ausência de peças processuais na inicial não impede a análise do mérito, uma vez que o processo é eletrônico e acessível para consulta com informações absolutamente atualizadas.

4.
A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime de tráfico de drogas e a periculosidade do paciente, corroboradas por depoimentos que apontam para a reiteração delitiva.

5.
A inobservância do prazo nonagesimal para reavaliação da prisão preventiva, previsto no art. 316 do CPP, não implica revogação automática da medida, conforme entendimento do STF (ADI nº 6.581/DF).

6.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como o risco de reiteração criminosa e a gravidade do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do CPP não implica a revogação automática da prisão preventiva, sendo necessário instar o juízo competente a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.

2.
A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva, ainda que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, 319
e 654
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 6.581/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário,
J
. 09.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5017083-08.2024.8.08.0000

PACIENTE:
RENATO CERUTI

AUTORIDADE
COATORA
:
JU
ÍZO DA VARA
ÚNICA
DA COMARCA DE BARRA DE
ALFREDO CHAVES
/ES

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR
A SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RENATO CERUTI

em face de suposto ato coator do Juiz da Vara Única de Alfredo Chaves/ES, que nos autos do processo nº 5000671-90.2024.8.08.0003, manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante, em síntese, que
(i)
a ausência de provas concretas e a não observância dos requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva evidenciam a ilegalidade da medida;
(ii)
não foi observado o prazo nonagesimal para a revisão da prisão, o que a torna ilegal; e
(iii)
inexiste fundamentação concreta e contemporânea na decisão que indeferiu o relaxamento da medida.

O pedido liminar foi indeferido (ID 10672111).

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau

(
ID 10930732).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 10994665, opinou pelo
não conhecimento
do
Habeas Corpus
,
por ausência/insuficiência da prova pré-constituída e, no mérito, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Em relação a tese preliminar aventada pelo
parquet
pelo não conhecimento do presente
Habeas Corpus
, concluo que não merece prosperar. Explico.

O
Habeas Corpus
é um remédio constitucional, previsto no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, caracterizado pela sua celeridade, cujo objetivo é garantir a proteção rápida e eficaz ao direito de locomoção de uma pessoa que esteja sofrendo ou ameaçada de sofrer violência ou coação em sua esfera individual.

Conforme extrai-se do parágrafo primeiro do art. 654 do Código Processo Penal, este instrumento processual é marcado pela formalidade mitigada, sendo necessário que seja instruído com:
(i)
o nome do paciente;
(ii)
a declaração da espécie do constrangimento ou as razões em que funda o seu temor;
(iii)
a assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo.

Assim, em que pese a petição inicial estar desacompanhada das peças oriundas dos autos originários, vislumbro que estão preenchidos os requisitos supracitados.

Ademais, é cediço que o processo eletrônico encontra-se disponível para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que não obstaculiza a análise dos documentos que ensejaram a impetração deste
Habeas Corpus
e permitem que as manifestações baseiem-se em informações absolutamente atualizadas.

Portanto, entendo pelo
conhecimento
da presente Habeas Corpus.

Superada essa questão, passo a análise do mérito processual.

O Juiz de primeiro grau, ao rever a prisão preventiva do paciente, acertadamente justificou a sua manutenção utilizando-se dos seguintes fundamentos (ID 53356609 do processo referência):

“Não obstante, no informativo nº 995 do STF, que discorre sobre a inobservância de prazo nonagesimal e revogação automática de prisão preventiva, concluiu-se que ”a inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do CPP não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.” [...] No que tange ao caso em apreço, inicialmente, vejo que inalterada a situação fático-jurídica contida nos autos, sendo que a decisão que decretou a prisão preventiva do acautelado bem como a decisão que negou a sua liberdade provisória expôs de forma clara as razões da medida aplicada. Observa-se que os principais fundamentos da defesa baseiam-se na ausência dos requisitos do art. 312 do CP. Não obstante, cabe frisar que o delito imputado ao denunciado é grave e as provas produzidas nos autos não lhes são favoráveis, de modo que a liberdade do postulante, neste momento, causaria insegurança no meio social, conforme exposto em decisão já proferida nestes autos.
É importante destacar que o réu já responde por outros processos de mesma natureza (tráfico de drogas) nesta Comarca
,
circunstância que demonstra a potencial periculosidade e a real possibilidade de que, solto, o réu volte a delinquir.

Ademais, conforme relatório final do inquérito policial (processo nº 5000838-10.2024.8.08.003) há diversos relatos de dependentes químicos da região aduzindo comprar drogas com o investigado.
A segregação do investigado encontra-se justificada também pela probabilidade de reiteração delitiva e em razão da conveniência da investigação criminal, isto é, para assegurar a normalidade da colheita de elementos informativos, evitando seja obstaculizada a prática dos atos. [...]”

Dessa forma, tem-se que não há irregularidades para com a decretação da medida e, pelo menos por ora, ainda se faz imprescindível no caso concreto.

Verifica-se que estão presentes os indícios de
materialidade,
face a prova documental e pericial colacionada, bem como de
autoria
, tendo em vista os diversos depoimentos testemunhais afirmando categoricamente que o paciente comercializa substâncias entorpecentes, como
crack
, sendo amplamente conhecido na região do Morro da Divisa por suposta empreitada criminosa (ID 46239311 do processo referência).

Dessa forma, evidente é a ameaça de reiteração delitiva e a periculosidade do paciente, somado ao fato que responde a processo com a mesma incursão penal (nº 0000001-40.2024.8.08.0003), atestando assim, a ausência de eficácia de medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP, caso sejam implementadas no caso concreto.

Em relação à ausência de revisão da prisão processual do paciente, ao contrário do que alega, a prisão do paciente foi revista pelo magistrado, mesmo sem provocação da defesa (ID 53356609 do processo referência), sendo que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que:
“[...] a inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado [art. 316 do CPP], após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente.”
(STF, ADI nº 6.581/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, J. 09.03.2022)

Ainda, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
. (STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019)

Por fim, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, como a primariedade do paciente e o fato dele possuir residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise (STJ, AgRg no HC nº 788.123/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 07.02.2023).

Por tudo aqui pontuado, considerando também os argumentos explanados nas decisões do Juízo de primeiro grau, que está mais próximo dos fatos, da causa e das provas, concluo que inexistem quaisquer elementos nos autos que apontem para uma flagrante ilegalidade ou desnecessidade na imposição da decretação da prisão preventiva.

Por conseguinte,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e

DENEGO

a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator em DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus.